Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718625-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLITY VIEIRA DA GRACA AGRAVADO: MAC EXPRESS - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se, em síntese, de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do DF contra a decisão proferida em sede de embargos de declaração (ID 64496650) que revogou parte da decisão que deferiu a retomada do cumprimento de sentença de honorários advocatícios em face da MAC EXPRESS, nos seguintes termos: Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. A revogação da retomada do cumprimento de sentença relativo aos honorários de titularidade da Defensoria Pública em fase da embargada, MAC EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA LTDA., restou devidamente esclarecida, conforme transcrição do trecho correspondente: "(...) Assim, configurado o erro de procedimento do Juízo referente a decisão que deferiu o prosseguimento do feito em face da MAC EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, visto que já havia reconhecido em decisão anterior e preclusa, que a cota dos honorários de sucumbência pretendido integrou o acordo celebrado entre as partes, razão pela qual ACOLHO os embargos de declaração para revogar a parte da decisão que deferiu a retomada do cumprimento de sentença em face do embargante e, em consequência, torno insubsistente a penhora eletrônica, no valor de R$ 30.995,36 (ID 59392108), determinando a restituição ao embargante". Não há, portanto, nenhum vício na sentença proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à decisão. De fato, o que pretende a embargante é a modificação do julgado, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões o Agravante, em suma, alega que o acordo que a parte agravada firmou com a parte assistida pela Defensoria Pública não englobou os honorários devidos ao PRODEF, devendo o feito executivo prosseguir em relação aos honorários advocatícios. Contudo, a decisão que reconheceu que o pagamento dos referidos honorários advocatícios estavam inclusos no acordo em questão foi proferida pelo Juízo de origem em 16/09/2019 (ID 44836435, do processo de origem), a qual, a priori, encontra-se preclusa. Assim, intime-se o Agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento. Brasília, 30 de junho de 2020 13:01:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador